Tribunal: TJSP
Processo: 0066958-22.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0066958-22.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DNIVALDO
BATISTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066958-22.2017.8.26.0050 -Voto no 26.307
2
VOTO No 26.307 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 0066958-22.2017.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 27a Vara Criminal
APELANTE: DNIVALDO BATISTA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
Absolvição

Inadmissibilidade

Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença (fls. 214/218), acrescenta-se que DNIVALDO
BATISTA DA SILVA foi condenado às penas de 03 anos de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, por incurso no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/2003. A pena reclusiva foi substituída por duas restritivas
de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à
comunidade.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 229/232), pleiteou o
reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, afirmando que
comprou a arma para proteger sua família. Subsidiariamente, pediu a desclassificação
para o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003.
As contrarrazões foram ofertadas. A DD. Procuradoria de Justiça opinou
pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 250/256).
É o relatório.
Não há preliminares a serem examinadas, de modo que passo à análise
do mérito.
Consta da inicial acusatória que, no dia 29 de julho de 2017, DNIVALDO
BATISTA DA SILVA portava arma de fogo, marca Taurus, calibre .380, com numeração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066958-22.2017.8.26.0050 -Voto no 26.307
3
suprimida, bem como 06 cartuchos de munição íntegros, marca CBC, calibre “380
auto”, de uso permitido. Consta que o acusado trafegava em seu veículo GM/Astra,
placas DVK 2338, em alta velocidade, acompanhado de Gabriel Fernandes de Jesus.
Foram abordados por policiais que, em revista, localizaram a arma de fogo e os seis
cartuchos em poder do acusado.
A manutenção da condenação é medida de rigor.
A testemunha Rafael Rodrigues de Morais declarou que estava em
patrulhamento, quando avistou um veículo em atitude suspeita. Posteriormente,
houve a abordagem dos dois indivíduos. Em revista pessoal, com o acusado foi
localizada uma pistola. Ele disse que a arma era para segurança pessoal. Quando
desembarcaram da viatura, ambos tentaram empreender fuga.
A testemunha Gabriel afirmou que, no dia dos fatos, pegou uma carona
com o réu. Logo na sequência foram abordados por policiais. Eles encontraram a
arma no banco traseiro do veículo. Não sabia que o réu trazia uma arma, e tampouco
o motivo pelo qual a trazia.
DNIVALDO, interrogado em Juízo, admitiu a propriedade da arma, mas
não soube especificar de que arma se tratava. Nega que tenham tentado fugir. Disse
que comprou a arma para defesa, pois tem um comércio e já havia sido roubado. No
dia dos fatos, estava levando a arma para o bar. Comprou a arma em uma feira do
rolo, a numeração era raspada.
Verifica-se que a confissão do acusado restou comprovada pelas demais
provas colhidas nos autos.
Não há que se falar, ainda, em legítima defesa. O acusado apenas
afirmou que possuía um estabelecimento comercial e que já fora roubado algumas
vezes e não trouxe comprovação de suas alegações, não demonstrando, assim,
agressão atual ou iminente. Ademais, ele portava a arma em seu veículo, o que não
corrobora suas alegações.
Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066958-22.2017.8.26.0050 -Voto no 26.307
4
tendo em vista que houve a opção legislativa de equiparar a arma de numeração
suprimida em razão de sua maior gravidade à arma de uso restrito.
Portanto, a prova é robusta e autoriza a manutenção da condenação.
Passa-se, assim, à análise da pena, que não merece reparo.
Corretamente, a pena foi aplicada no mínimo legal, sendo fixada em 03
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de
direitos e fixado regime aberto em caso de reconversão.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de DNIVALDO
BATISTA DA SILVA.
ALEX ZILENOVSKI Relator